Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-03.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002685-03.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEOVAN PEREIRA TAVARES - CPF: 006.830.991-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 030.141.786-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO QUALIFICADO [DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NARRATIVA DOS POLICIAIS MILITARES INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO - APELANTE NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS -
ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA -
PER RELATIONEM
- ABSOLVIÇÃO
-

JULGADOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO
.

“[...] Não foi providenciado o reconhecimento do acusado pela vítima; a oitiva judicial dela foi dispensada; os policiais não foram ouvidos extrajudicialmente e, judicialmente, alegaram que não se recordavam dos fatos; sequer foi juntado eventual Termo de apreensão dos bens encontrados em poder do acusado, mas apenas o Termo de entrega de bens; e a única vítima ouvida não presenciou os fatos, apenas “ouviu dizer” e sequer é vítima, pois disse que foram subtraídos objetos pertencentes exclusivamente à genitora dela.[...] Diante deste contexto, deve-se acolher o pleito de absolvição do apelante, por insuficiência de provas. [...]”
(4a Procuradoria de Justiça - Parecer no 007637-014/2018)

“1. Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela. 2. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe.”
(TJMT, AP no 0011091-27.2013.8.11.0042)

Recurso provido para absolver o apelante do furto qualificado, por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002685-03.2021.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): JEOVAN PEREIRA TAVARES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JEOVAN PEREIRA TAVARES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe n° 1002685-03.2021.8.11.0015), que o condenou por furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
- 155, § 4o, I do CP -
(fls. 112 - ID 204383167).

O apelante sustenta que: 1) a conduta seria atípica por ser pequeno o valor dos bens subtraídos, os quais
“foram recuperados e devolvidos à vítima”
, a incidir o princípio da insignificância; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação; 3) não está comprovado que o
“suposto crime tenha ocorrido no período noturno”
; 4) o rompimento de obstáculo não estaria caracterizado por não ter sido realizado laudo pericial; 5) a circunstância judicial [conduta social] teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 127 - ID 204383172).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 154 - ID 204383176).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, e caso seja mantida a condenação, pelo provimento parcial para afastar a qualificadora, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Crime de furto qualificado – 1. Provas de materialidade e autoria – Requer absolvição por insuficiência de provas – Procedência – Falta de prova judicializada – Vítima que presenciou o crime, não ouvida judicialmente – Policiais que não se recordaram do fato – Confissão isolada nos autos – Oitiva de testemunha que não presenciou os fatos e soube da suposta autoria do crime pela vítima (ouvi dizer) – Necessidade de reforma da sentença – 2. Tipicidade material – Requer a aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Reprovabilidade do comportamento do agente acentuada – 3. Majorante (Artigo 155, §1°, do Código Penal) – Requer o afastamento – Falta de interesse recursal – Majorante afastada em sentença – 4. Qualificadora (Artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal) – Requer o afastamento da qualificadora – Rompimento/destruição de obstáculo para subtração da coisa – Ausência de exame pericial – Procedência – Infração que deixa vestígios – Imprescindibilidade do laudo pericial – Excepcionalidade não demonstrada para admissão de outras provas – Necessidade de afastamento – 5. Dosimetria da pena – Requer o afastamento da desvaloração da conduta social – Fundamento inidôneo, ínsito aos antecedentes – Improcedência – Conduta social pode ser desvalorada pelo cometimento do crime durante período de cumprimento de pena em regime aberto – Reprovabilidade da conduta – Resistência à ressocialização – Pelo provimento do recurso, para absolver o réu por insuficiência de provas de autoria. Mantida a condenação, pelo provimento parcial do recurso, para o afastamento da qualificadora “rompimento de obstáculo” por falta de prova de materialidade.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 211682656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 22 de outubro de 2017, por volta de 22h10min, na residência particular das vítimas, localizada na Rua das Petúnias, no 745, Jardim Paraíso, em Sinop – MT, JEOVAN PEREIRA TAVARES, imbuído de animus furandi, durante o repouso noturno e mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) ferro marca Black Decker e 01 (um) par de sapatilha feminina, cor preta, objetos estes avaliados no valor total de R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 15, pertencentes às vítimas Maria Aparecida Firmino da Silva e Flávia Rodrigues da Silva. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JEOVAN PEREIRA TAVARES como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal [...]
”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça - fls. 7 - ID 204378724).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...] Diante do contexto probatório carreado aos autos, ressai cristalina a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu na exordial acusatória, a qual se encontra fundamentada pelas declarações da vítima Flávia e, das testemunhas policiais militares Adam e Otniel na fase inquisitorial, ratificadas em juízo, que participaram da diligência que culminou com a prisão do acusado, as quais foram colhidas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados, ainda, pela confissão do acusado perante este juízo.

Inicialmente, cumpre destacar que, não obstante a Defesa tenha requerido a absolvição do acusado, alegando ser aplicável ao caso o princípio da insignificância, asseverando que a res furtiva possuía um valor ínfimo, tal pedido não merece prosperar, considerando que o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal princípio não deve ser aplicado em crime de furto qualificado praticado mediante rompimento de obstáculo[1], pois tal aplicação seria legitimar a desproporcionalidade.

Outrossim, a tese defensiva de que não há nos autos provas judicializadas suficientes a embasar um édito condenatório, não se revela verdadeira, uma vez que ambas as testemunhas, policiais militares, que participaram da diligência, embora não se recordassem em detalhes dos fatos, ratificaram as declarações constantes no boletim de ocorrência, o que não constitui nulidade, consoante entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal[2], bem como a vítima Flávia, relatou o ocorrido corroborando as informações colhidas quando da fase inquisitorial. Ademais, o acusado confessou a prática delitiva nos moldes da denúncia, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de provas.

De igual modo, importante ressaltar que, conquanto a Defesa tenha argumentado que não restou devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, uma vez que não foi realizado exame pericial para verificá-la, não encontra guarida no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que por sua vez, entende ser prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova[3]. Nesse caso, a ausência foi suprida pelas declarações da vítima Flávia, em juízo, e na fase inquisitorial, momento em que relatou que, por questões de segurança, havia consertado o dano (ID no 49770662 - Pág. 10), o que impossibilitou a realização de exame pericial no local dos fatos, portanto, restou devidamente configurada a qualificadora.

Por outro lado, embora a majorante do repouso noturno tenha sido devidamente configurada pelas declarações da vítima, esta não pode ser aplicada, posto que incompatível sua aplicação no furto qualificado, sendo contrária à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado JEOVAN PEREIRA TAVARES [...] nas penas do dispositivo 155, §4o, inciso I, do Código Penal [...]”
(Rosângela Zacarkim Dos Santos, juíza de Direito - ID 204383167)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo Entrega de Objetos (fls. 19 - ID 204378725) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 24 - ID

204378725), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos da vítima Flávia Rodrigues da Silva (fls. 17 - ID 204378725) e JEOVAN PEREIRA TAVARES, apelante (fls. 13 - ID 204378725).

Em Juízo, foram ouvidos Adam Francisco Moreira, policial militar, Otniel Correa de Lima, policial militar, Flávia Rodrigues da Silva, vítima, e o interrogado apelante (Relatório de Mídias - ID 204383161).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante do furto, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] os depoimentos dos policiais militares não se prestam a firmar a autoria delitiva do acusado. Eles não foram ouvidos extrajudicialmente pela autoridade policial, não se recordam dos fatos, nem do acusado e a ratificação do boletim de ocorrência porque ‘consta o nome deles’, o que não é suficiente para fins penais, pois não se pode ratificar o relato de um fato que sequer se recorda que presenciou.

A vítima Maria Firmino da Silva, que presenciou o fato delituoso e poderia reconhecer o acusado, não foi ouvida extrajudicialmente ou judicialmente.

O depoimento da vítima Flávia Rodrigues da Silva, não se presta para corroborar a confissão do acusado e firmar a condenação, primeiro, porque ela não presenciou os fatos, mas apenas ouviu o relato que lhe foi passado por sua genitora por intermédio de telefonema; segundo, porque apresentou divergências entre o depoimento extrajudicial e judicial, especialmente, quanto a ‘res furtiva’.

Em sede policial, Flávia disse que foram subtraídos o ferro de passar roupa e um par de sapatilhas, mas, em juízo, disse que o acusado também levou algumas joias, que foram recuperadas no momento da prisão. Negou judicialmente que recuperou o ferro de passar roupa e o par de sapatilhas, mas consta nos autos o termo de entrega dos bens, assinado por ela. Tais aspectos descredibilizam a prova para fins de condenação, porque não há apresentação de informações críveis sobre quais bens foram subtraídos em verdade, qual o valor dos bens e se foram efetivamente restituídos para as vítimas.

Embora Flávia afirme que a genitora é idosa, passou mal no dia do fato, por isso não foi até a delegacia, e atualmente reside em Minas Gerais, fato é que a acusação não demonstrou de forma concreta que era impossível ouvir a vítima que presenciou os fatos, inclusive, viu o réu. Ressalta-se que a instrução ocorreu por videoconferência.

Indubitável que sopesa contra o acusado apenas as confissões, extrajudicial e judicial. Não foi providenciado o reconhecimento do acusado pela vítima; a oitiva judicial dela foi dispensada; os policiais não foram ouvidos extrajudicialmente e, judicialmente, alegaram que não se recordavam dos fatos; sequer foi juntado eventual Termo de apreensão dos bens encontrados em poder do acusado, mas apenas o Termo de entrega de bens; e a única vítima ouvida não presenciou os fatos, apenas “ouviu dizer” e sequer é vítima, pois disse que foram subtraídos objetos pertencentes exclusivamente à genitora dela.

Como é sabido, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, exceto provas cautelares, não repetíveis e antecipadas nos termos do artigo 155 do CPP ou na confissão do acusado, quando desprovida de qualquer outro elemento idôneo que a corrobore. Diante deste contexto, deve-se acolher o pleito de absolvição do apelante, por insuficiência de provas. [...]”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 211682656).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“1. Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela. 2. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe.”
(AP no 0011091-27.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do furto qualificado, por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024